Tribunal: TJES
Processo: 5000033-96.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-96.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MONICA RIGOTTI BOLDRINI VICENTINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000033-96.2023.8.08.0066

RECORREN
TE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDO: MONICA RIGOTTI BOLDRINI VICENTINI

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANDRÉ GUASTI MOTTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de direitos c/c cobrança de FGTS em contratos administrativos de prestação de serviços temporários ajuizada por
JOCIELE CONTI LUNZ,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra o autor, em síntese, que esta foi admitida aos serviços do Requerido em 01/02/2021, para exercer a função de professora, através de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, sem concurso público, sendo o seu contrato sucessivamente aditado até 23/12/2022, conforme se verifica dos contratos em anexo. Assim, sustenta que ao se analisar referidos contratos e seus sucessivos aditivos, entende que deve ser aplicado o Regime Celetista, uma vez que sem a existência de concurso público tal forma de contratação e eventual contrato celebrado é nulo, como tem decidido nossos Tribunais. Assim, pugna pela declaração da nulidade da contratação temporária por não preencher os requisitos legais e, consequentemente, pugna pelo ressarcimento de valores referentes ao FGTS.

O Requerido apresentou sua defesa em sede de contestação (ID. 8163512), alegou em sede preliminar a incompetência do juízo natural e a impossibilidade jurídica do poder judiciário em legislar. No mérito, sustenta a improcedência de todos os pedidos da ação, afastando a nulidade da contratação e indeferindo o pedido de condenação ao pagamento de FGTS do período.

A sentença (ID. ) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais, para declarar nulos os contratos temporários firmado entre as datas de
01/02/2021 a 23/12/2022 pelas partes
e, via de consequência,
CONDENO
o Município de Marilândia ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida
,
parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, calculados com base nos juros aplicados às cadernetas de poupança, cujos valores serão apurados em momento oportuno, devendo o pagamento ser realizado por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ou Precatório, a depender do valor atualizado da condenação.
”

O requerido, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID.
8163519
), em que alega regularidade na contratação e impossibilidade de pagamento de valores relativos ao FGTS.

O autor, ora recorrido, apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 8163522), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso reforma da r. sentença objurgada.

Consta na inicial que a parte recorrente fora contratada pelo recorrido no período entre
01/02/2021 a 23/12/2022
, muito embora não houvesse se submetido a concurso público.

Conforme relatado, a parte autora, ora recorrida, entende pela nulidade da sua contratação sob a modalidade de contratação temporária. Alega ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado
a quo,
pois entendo que a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público. Isto porque, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei;

A partir da declaração de tempo de serviço e da ficha financeira acostadas pela parte autora, extrai-se que o início do vínculo se deu entre
01/02/2021 a 23/12/2022
. Evidencia-se, portanto, que a contratação durou menos de 2 (dois) anos e, por conseguinte, ocorreu em conformidade com a previsão legal, inexistindo nulidade. Oportunamente, colaciono o seguinte julgado sobre o tema:

49794580 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO INFERIOR AO PRAZO DE 12 MESES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, tombado sob o nº 596478/RR, julgado em 13/06/2012 (divulgado no DJe de 28/01/2013), agasalhou a tese de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. No referido precedente restou expressamente assentado que: Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Contudo, o próprio Tribunal Pleno do STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, concluiu que a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República (ADI 3247, Relator(a): Min. CáRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014). 3. Nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 635.648/CE, o STF fixou a tese segundo a qual:
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado
(RE 635648, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017), evidenciando, com clareza, a possibilidade de contratação temporária de professor. 4. Hipótese em que, apesar de firmados com a municipalidade ré/apelada contratos de designação temporária em 2015, 2016 e 2017, está claro que as contratações foram para atender necessidade temporária de determinadas escolas municipais, que foram atendidas pelas distintas contratações, descontinuadas, que não ultrapassaram o máximo previsto em Lei, de onze meses (art. 25, §5º, da Lei nº 1052/1987, alterada pela Lei nº 1941/2001). 5.
Não há nulidade nos contratos temporários firmados entre a municipalidade/apelada e o autor/apelante, porquanto perduraram por prazo inferior ao ordinário previsto em Lei,
para atendimento de clara necessidade temporária de unidades de ensino distintas, em períodos distintos, razão pela qual não lhe é devido o FGTS. 6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), em mais R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002245-53.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)
(grifo nosso)

Diante dos raciocínios até aqui declinados, entendo que não há que se falar em nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, sendo válido o contrato temporário firmado.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar totalmente
improcedente a pretensão autoral
, haja vista a ausência de qualquer nulidade nos contratos temporários firmados entre as partes. Sem custas, nem honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)